Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-79.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS. TUTELA REINTEGRATÓRIA CONCEDIDA. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL QUE NÃO INTEGRA A À HERANÇA.
I. Atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa.
II. A valoração das provas e a aplicação do direito constituem questões de fundo que repercutem na procedência ou improcedência do pedido, jamais questões processuais que repercutem na validade ou invalidade da sentença, consoante a inteligência do artigo 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração do acervo probatório pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, nunca de anulação.
IV. De acordo com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, após a sentença somente é admissível a juntada de documentos atinentes a fatos novos ou que, comprovadamente, não puderam ser aportados aos autos até o encerramento da fase instrutória.
V. Havendo nos autos prova da posse do autor da demanda e do esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença que concedeu a tutela reintegratória com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil.
VI. A posse direta do comodatário se degenera em esbulho possessório, por abuso de confiança (vício da precariedade), a partir do instante em que se recusa a devolver o imóvel ao comodante, presente o disposto nos artigos 581 e 1.200 do Código Civil.
VII. Em consonância com o artigo 1.219 do Código Civil, à falta de prova de que a parte demandada realizou benfeitorias no imóvel, não há direito subjetivo a indenização ou retenção.
VIII. Não há que se cogitar de direito real de habitação, em benefício do cônjuge sobrevivente, relativamente a imóvel que não pertencia ao cônjuge falecido.
IX. Apelação desprovida.